Tribunal: TJES
Processo: 5004542-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIKLES DOS ANJOS LOYOLA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE DISPENSA OU SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que, no curso da execução penal, indeferiu pedido de dispensa do pagamento de prestação pecuniária fixada em dois salários mínimos, subsidiariamente sua substituição por outra pena restritiva de direitos, bem como pleito de gratuidade de justiça, em condenação por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), com pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a dispensa do pagamento da prestação pecuniária fixada na sentença condenatória transitada em julgado; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica autoriza a substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos; (iii) determinar se o pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado diretamente em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dispensa da prestação pecuniária contraria o art. 44, §2º, do Código Penal, que impõe a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em condenações superiores a um ano, além de afrontar o título executivo judicial transitado em julgado.

5. A substituição da prestação pecuniária por outra restritiva de direitos exige comprovação cabal da impossibilidade de cumprimento, a qual não se presume.

6. A mera juntada de extratos bancários sem saldo e declaração de hipossuficiência, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não demonstram incapacidade econômica para adimplemento da obrigação fixada.

7. O parcelamento da prestação pecuniária já constitui medida de adequação à realidade econômica do apenado, inexistindo demonstração de inviabilidade concreta de pagamento.

8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado inicialmente perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9. A jurisprudência do STJ admite a readequação das penas restritivas de direitos na execução, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dispensa da prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade viola o art. 44, §2º, do Código Penal e o título executivo judicial.

2. A substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos depende de prova inequívoca da impossibilidade de pagamento.

3. A simples apresentação de extratos bancários sem saldo e declaração de hipossuficiência não comprova incapacidade econômica.

4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §2º; Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.180.874/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ERIKLES DOS ANJOS LOYOLA
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n.
2000065-50.2024.8.08.0024
, indeferiu os pedidos de dispensa do pagamento da prestação pecuniária ou, ainda, o da substituição por outra pena restritiva de direito.

A defesa aponta, em razões recursais, que o reeducando é hipossuficiente economicamente, por não ter vínculo empregatício formal e depender do auxílio de familiares para sua subsistência.

Sustenta que, “não pretende rediscutir a condenação nem modificar o título executivo judicial, mas tão somente adequar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos às condições concretas e supervenientes do apenado, o que é plenamente admitido na fase executória.”

Requer, portanto, a dispensa do pagamento da prestação pecuniária, face a comprovada impossibilidade material de cumprimento da referida pena. Subsidiariamente, pugna pela substituição por outra pena restritiva de direito ou, ainda, pelo parcelamento em valores compatíveis com realidade econômica. Por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, para todos os atos do presente recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ERIKLES DOS ANJOS LOYOLA
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 2000065-50.2024.8.08.0024, indeferiu os pedidos de dispensa do pagamento da prestação pecuniária ou, ainda, o da substituição por outra pena restritiva de direito.

A defesa aponta, em razões recursais, que o reeducando é hipossuficiente economicamente, por não ter vínculo empregatício formal e depender do auxílio de familiares para sua subsistência.

Sustenta que, “não pretende rediscutir a condenação nem modificar o título executivo judicial, mas tão somente adequar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos às condições concretas e supervenientes do apenado, o que é plenamente admitido na fase executória.”

Requer, portanto, a dispensa do pagamento da prestação pecuniária, face a comprovada impossibilidade material de cumprimento da referida pena. Subsidiariamente, pugna pela substituição por outra pena restritiva de direito ou, ainda, pelo parcelamento em valores compatíveis com realidade econômica. Por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, para todos os atos do presente recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A título de contextualização, o reeducando foi condenado pela prática do crime sediado no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 167 dias-multa.

No feito executivo, o magistrado de origem fixou as penas de prestação de serviço à comunidade e de prestação pecuniária, em dois salários mínimos. No ato, deferiu “o parcelamento da prestação pecuniária em 5 prestações mensais sucessivas, devendo a primeira prestação ser paga no prazo de 10 (dez) dias, e as demais nos meses subsequentes.”

Irresignada, a defesa busca, nesta via recursal, a dispensa do reeducando no pagamento da prestação pecuniária. Subsidiariamente, pugna pela substituição por outra pena restritiva de direito.

Sem razão.

A dispensa da prestação pecuniária viola a literalidade do artigo 44, §2º do Código Penal, que estabelece a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em caso de condenação superior a um ano, bem como o determinado na sentença condenatória transitada em julgado.

No que concerne à substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direito, esta é autorizada quando há comprovação cabal da impossibilidade de pagamento.

Por oportuno:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.180.874/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

No caso dos autos, a defesa acostou apenas extratos datados de 01 de novembro de 2025 a 15 de janeiro do corrente ano, da instituição bancária Nubank, sem saldo disponível, além de declaração de hipossuficiência econômica.

Tais documentos, por si sós, não revelam a impossibilidade de pagamento da penalidade imposta, fixada em dois salários mínimos, parcelada razoavelmente em 5 vezes.

Portanto, assim como consignado pelo magistrado de origem, “a mera apresentação de extratos bancários sem saldo positivo (seq. 35.4) é insuficiente para atestar a hipossuficiência econômica do apenado, não servindo, quando desacompanhado de outros elementos comprobatórios, para atestar a incapacidade de se cumprir a obrigação imposta.”

Em outras palavras, não há nos autos elementos de prova que demonstrem a impossibilidade do reeducando de arcar com a prestação pecuniária.

Por derradeiro, o pedido de gratuidade deve ser dirigido, inicialmente, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, além de reunir melhores condições para a análise da pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.